Tribunal: TJSP
Processo: 2100662-40.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação indenizatória. Saneador. Reconhecida relação de consumo e invertido o ônus da prova. Aquisição de motor de pá carregadeira. Agravada que não pode ser considerada destinatária final. Maquinário. Insumo para prestação de serviços de comércio e distribuição de mercadorias. Relação de consumo não evidenciada. Precedentes deste E. Tribunal e do E. STJ. Entretanto, cabimento

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação indenizatória. Saneador. Reconhecida relação de consumo e invertido o ônus da prova. Aquisição de motor de pá carregadeira. Agravada que não pode ser considerada destinatária final. Maquinário. Insumo para prestação de serviços de comércio e distribuição de mercadorias. Relação de consumo não evidenciada. Precedentes deste E. Tribunal e do E. STJ. Entretanto, cabimento da inversão do ônus da prova. Ré que deve comprovar que cumpriu o contrato, entregando produto regular. Maior facilidade de obtenção da prova do fato controvertido, qual seja, o mau uso do bem e a regular negativa de substituição. Distribuição dinâmica do ônus da prova. Inteligência do art. 373, §1o, CPC. Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000519043
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2100662-40.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante A ALVES
LIMITADA e Interessado FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA, é agravado
CITRÍCOLA IRMÃOS ANDRADE LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente sem voto), JAYME QUEIROZ LOPES E ARANTES THEODORO.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
MILTON CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2100662-40.2020.8.26.0000 -Voto no 26771
2
Voto no 26771.
Agravo de instrumento no 2100662-40.2020.8.26.0000.
Comarca: São Paulo.
Agravante: A Alves Limitada.
Agravada: Citrícola Irmãos Andrade Ltda.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação indenizatória. Saneador.
Reconhecida relação de consumo e invertido o ônus da prova.
Aquisição de motor de pá carregadeira. Agravada que não pode ser
considerada destinatária final. Maquinário. Insumo para prestação
de serviços de comércio e distribuição de mercadorias. Relação de
consumo não evidenciada. Precedentes deste E. Tribunal e do E.
STJ. Entretanto, cabimento da inversão do ônus da prova. Ré que
deve comprovar que cumpriu o contrato, entregando produto
regular. Maior facilidade de obtenção da prova do fato
controvertido, qual seja, o mau uso do bem e a regular negativa de
substituição. Distribuição dinâmica do ônus da prova. Inteligência
do art. 373, §1o, CPC. Recurso provido em parte.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a
respeitável decisão de fls. 272/273 dos autos de origem que, em ação de
indenização por danos materiais, dentre outros pontos, reconheceu a existência
de relação de consumo e determinou a inversão do ônus da prova.
Sustenta a agravante, em síntese, que a relação negocial não
é de consumo, pois o bem foi adquirido para insumo na atividade comercial da
agravada, sendo, por isso, de rigor reconhecer a inaplicabilidade do Código de
Defesa do Consumidor ao caso, bem como afastar a inversão do ônus da prova.
O pedido liminar foi indeferido (fls. 68).
Houve resposta (fls. 71/74).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2100662-40.2020.8.26.0000 -Voto no 26771
3
O recurso comporta provimento em parte.
A agravada Citrícola Irmãos Andrade ajuizou ação de
indenização por danos materiais, em razão da existência de vício em motor
adquirido com a agravante, e de fabricação da interessada, bem como da
negativa indevida de substituição do produto. Requereu, assim, a condenação
das rés a restituir os valores despendidos com o reparo do motor.
Respeitado o entendimento do Juízo da causa, em vista dos
fatos narrados, não se verifica a incidência do Código de Defesa do Consumidor.
Isso porque o produto adquirido constitui confessadamente um
insumo para a atividade comercial da agravada, haja vista que se trata de motor
de uma pá carregadeira para aplicação industrial (fls. 2 dos autos de origem e 54
do presente recurso), e que seu objeto social é o comércio e distribuição de
hortifruti em geral (fls. 22 dos autos de origem).
Assim, é nítido que o maquinário pesado da empresa autora é
utilizado como ferramenta de trabalho, assim como o motor adquirido, tendo,
portanto, a finalidade de fomento da atividade por ela realizada, qual seja,
comércio e distribuição de mercadorias.
Segundo entendimento do Egrégio Superior Tribunal de
Justiça, Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza, como
destinatário final, produto ou serviço oriundo de um fornecedor. Por sua vez,
destinatário final, segundo a teoria subjetiva ou finalista, adotada pela
Segunda Seção desta Corte Superior, é aquele que ultima a atividade
econômica, ou seja, que retira de circulação do mercado o bem ou o serviço
para consumi-lo, suprindo uma necessidade ou satisfação própria, não
havendo, portanto, a reutilização ou o reingresso dele no processo
produtivo. Logo, a relação de consumo (consumidor final) não pode ser
confundida
com
relação
de
insumo
(consumidor
intermediário).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2100662-40.2020.8.26.0000 -Voto no 26771
4
Inaplicabilidade das regras protetivas do Código de Defesa do Consumidor.
(REsp no1.321.614/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Rel. p/ Acórdão
Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 16/12/2014, DJe 03/03/2015)
(realces não originais).
Frise-se que as normas protetivas do Código de Defesa do
Consumidor apenas se justificam na hipótese de disparidade entre as partes
envolvidas, quando se vislumbra vulnerabilidade técnica, financeira e jurídica, o
que não se verifica na hipótese em comento.
Nesse sentido, desta relatoria:
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. Não incidência do CDC.
Aquisição de insumo pela autora, que não pode ser reputada destinatária
final. Compra e venda de prensa industrial. Inidoneidade da nota fiscal,
que ensejou o pagamento de multa. Responsabilidade dos réus, ainda
que tenham apenas intermediado a venda, pois concorreram para o
prejuízo material suportado indevidamente pela autora. Condenação de
rigor. Solidariedade afastada, ante a inexistência de relação de consumo.
Recurso
provido
em
parte.
(TJSP; Apelação
Cível
1013495-51.2016.8.26.0320; Rel. Milton Carvalho; 36a Câmara de
Direito Privado; j. 04/09/2018) (realces não originais)
No entanto, embora assista razão à recorrente quanto à
inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso, ainda assim
compete a ela o ônus da prova de que deu correto cumprimento ao contrato.
Com efeito, deve ser adotada a teoria das cargas
processuais dinâmicas, que assevera que o ônus da prova não deve mais
observar os critérios da posição das partes e da distinção entre os fatos
deduzidos em juízo. Mas deve ter em vista o caso concreto e a natureza do fato
a ser provado. Assim, caberá ao juiz definir a quem competirá a produção de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2100662-40.2020.8.26.0000 -Voto no 26771
5
determinada prova, alternando o ônus de acordo com as condições e
facilidades de cada uma das partes
daí por que é chamada dinâmica
(MILTON PAULO DE CARVALHO FILHO. Doutrinas essenciais. Direito do
Consumidor. Cláudia Lima Marques e Bruno Miragem (org.). Vol. VI. São
Paulo. Revista dos Tribunais. 2011, p. 535).
Nesse mesmo sentido, entende o Egrégio Superior Tribunal de
Justiça que Embora não tenha sido expressamente contemplada no CPC, uma
interpretação sistemática da nossa legislação processual, inclusive em bases
constitucionais, confere ampla legitimidade à aplicação da teoria da distribuição
dinâmica do ônus da prova, segundo a qual esse ônus recai sobre quem tiver
melhores condições de produzir a prova, conforme as circunstâncias fáticas de
cada caso (REsp no 1.286.704/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3aTurma, j.
22/10/2013, DJe 28/10/2013) (realces não originais).
É, aliás, o que determina o artigo 373, §1o, do Código de
Processo Civil de 2015: Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades
da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o
encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do
fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso,
desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à
parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.
Assim, muito embora não incida ao caso o Código de Defesa
do Consumidor, porque a prova necessária para o esclarecimento dos fatos
controvertidos é manifestamente mais acessível à agravante vício decorrente de
mau uso do produto por parte do adquirente e regular negativa de substituição do
bem - era mesmo de rigor atribuir a ela o ônus probatório.
Em caso semelhante, desta relatoria:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2100662-40.2020.8.26.0000 -Voto no 26771
6
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
Rescisão
contratual.
Saneador.
Reconhecida relação de consumo e invertido o ônus da prova. Aquisição
de programa de computação para gestão da atividade comercial da
autora, que não pode ser considerada destinatária final. Insumo para
prestação de serviços. Relação de consumo não evidenciada.
Precedentes deste E. Tribunal e do E. STJ. Entretanto, cabimento da
inversão do ônus da prova. Ré que deve comprovar que ofereceu
informações corretas e que o bem disponibilizado atingiu sua finalidade.
Maior facilidade de obtenção da prova do fato controvertido. Distribuição
dinâmica do ônus da prova. Inteligência do art. 373, §1o, NCPC. Recurso
provido
em
parte. (TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2084694-09.2016.8.26.0000; Rel. Milton Carvalho; 36a Câmara de
Direito Privado; j. 25/05/2016)
Ante o exposto, dá-se provimento em parte ao recurso,
somente para reconhecer a inexistência de relação de consumo.
MILTON PAULO DE CARVALHO FILHO

relator